Tribunal: TJSP
Processo: 1000073-05.2019.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Litispendência – Requisitos – Art. 337, §§ 1o e 2o, do atual CPC - Postulada, nesta ação, a exibição de documentos para eventual propositura de ação de repetição de indébito - Pleiteados, na ação paralela, a rescisão de contrato e o cancelamento de cartão de crédito reativado sem autorização do requerente - Pedidos distintos – Litispendência afastada – Sentença anulada.

Produção antecipada

Ementa:
Litispendência – Requisitos – Art. 337, §§ 1o e 2o, do atual CPC - Postulada, nesta ação, a exibição de documentos para eventual propositura de ação de repetição de indébito - Pleiteados, na ação paralela, a rescisão de contrato e o cancelamento de cartão de crédito reativado sem autorização do requerente - Pedidos distintos – Litispendência afastada – Sentença anulada.

Produção antecipada de prova – Ação proposta sob a égide do atual CPC – Banco requerido que, juntamente com a contestação, apresentou a documentação reclamada pelo requerente – Ação probatória autônoma em que não há debate sobre o direito material - Hipótese em que o processo deve ser encerrado mediante sentença homologatória – Aplicação dos arts. 382, §§ 2o e 4o, e 383 do atual CPC – Homologação da prova produzida – Apelo do requerente prejudicado.

Produção antecipada de prova – Honorários de sucumbência - Documentação apresentada pelo banco requerido na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos - Procedimento que não assumiu o caráter contencioso, tendo em vista a ausência de resistência de exibição - Requerente que, de qualquer maneira, não formulou, de modo eficaz, pedido administrativo de fornecimento dos documentos indicados na petição inicial – Notificação mencionada pelo requerente que não serviu ao fim pretendido por ele – Instituição financeira que não tem obrigação legal de enviar documentação sigilosa para endereço de terceira pessoa – Inexistência de prova de que a procuração outorgada ao advogado acompanhou a notificação – Incabível a condenação do banco requerido no pagamento de verba honorária de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000073-05.2019.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante JAIR
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam
a sentença impugnada, julgando prejudicado o apelo do requerente, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000073-05.2019.8.26.0352 -Voto no
2
VOTO No: 34166 - Digital
APEL.No: 1000073-05.2019.8.26.0352
COMARCA: Miguelópolis (1a Vara Cível)
APTE. : Jair dos Santos (requerente)
APDO. : “Banco Pan S.A.” (requerido)
Litispendência Requisitos Art. 337, §§ 1o e 2o, do atual
CPC - Postulada, nesta ação, a exibição de documentos para
eventual propositura de ação de repetição de indébito -
Pleiteados, na ação paralela, a rescisão de contrato e o
cancelamento de cartão de crédito reativado sem autorização do requerente
-
Pedidos
distintos

Litispendência afastada Sentença anulada.
Produção antecipada de prova Ação proposta sob a égide
do atual CPC Banco requerido que, juntamente com a
contestação, apresentou a documentação reclamada pelo
requerente
Ação probatória autônoma em que não há
debate sobre o direito material - Hipótese em que o processo
deve ser encerrado mediante sentença homologatória

Aplicação dos arts. 382, §§ 2o e 4o, e 383 do atual CPC
Homologação da prova produzida Apelo do requerente
prejudicado.
Produção antecipada de prova Honorários de sucumbência
- Documentação apresentada pelo banco requerido na
primeira oportunidade em que se manifestou nos autos -
Procedimento que não assumiu o caráter contencioso, tendo
em vista a ausência de resistência de exibição - Requerente
que, de qualquer maneira, não formulou, de modo eficaz,
pedido administrativo de fornecimento dos documentos
indicados na petição inicial Notificação mencionada pelo
requerente que não serviu ao fim pretendido por ele

Instituição financeira que não tem obrigação legal de enviar
documentação sigilosa para endereço de terceira pessoa
Inexistência de prova de que a procuração outorgada ao
advogado acompanhou a notificação
Incabível a
condenação do banco requerido no pagamento de verba
honorária de sucumbência.
1. Jair dos Santos propôs ação de produção antecipada de
provas, com fulcro no art. 381, incisos II e III, do atual CPC, em face de “Banco Pan
S.A.” (fls. 1/12).
O MM. Juiz de origem outorgou ao requerente o benefício da
justiça gratuita (fl. 36).
O banco requerido ofereceu contestação (fls. 41/61),
acompanhada por documentos (fls. 62/186), havendo o requerente apresentado
réplica (fls. 260/262).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000073-05.2019.8.26.0352 -Voto no
3
Instadas as partes a especificar provas (fl. 266), o banco
requerido e o requerente manifestaram-se pela desnecessidade de dilação probatória
(fls. 268, 270/272).
O ilustre magistrado de primeiro grau, entendendo que houve
litispendência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com amparo no
art. 485, inciso V, do atual CPC (fls. 273/274).
Relativamente às verbas de sucumbência, a digna autoridade
judiciária sentenciante deliberou que:
“Em razão do princípio da causalidade, condeno a parte autora
a pagar as custas e honorários advocatícios de sucumbência, à
razão de 10% do valor atualizado da causa, nos termos dos art.
85, § 2o, do CPC. Tendo em vista que o autor é beneficiário da
justiça gratuita, suspendo a exigibilidade das obrigações
decorrentes de sua sucumbência pelo prazo de 5 anos, contado
após o trânsito em julgado desta sentença, na forma do artigo
98, § 3o, do CPC” (fl. 273).
O requerente opôs embargos de declaração (fls. 275/278), os
quais foram rejeitados (fls. 299).
Inconformado,
o
requerente
interpôs,
tempestivamente,
apelação
(fl.
300),
aduzindo,
em
síntese,
que:
no
processo
no
1001426-17.2018.8.26.0352, discutiu apenas a rescisão do contrato com o imediato
cancelamento do cartão de crédito; a questão relativa à dívida, aos juros rotativos e às
anuidades cobradas de forma indevida será objeto de ação própria; necessita dos
documentos para verificar se houve descontos indevidos e se há saldo a restituir; as
ações têm pedidos diferentes; a sentença recorrida é nula; cumpriu os requisitos para
obtenção dos documentos; é admissível o pedido de exibição autônoma;
subsidiariamente, a ação deve ser julgada procedente (fls. 301/310).
O recurso não foi preparado, por ser o requerente beneficiário
da justiça gratuita (fl. 36), havendo sido respondido pelo banco requerido (fls.
332/347).
É o relatório.
2. Há litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1o e 2o, do
atual CPC, quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso.
E as ações são idênticas quando possuem os mesmos
elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima
e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato).
Discorrendo sobre a identidade de ações, elucidam NELSON
NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY que:
“(...) As partes devem ser as mesmas, não importando a ordem
delas nos polos das ações em análise. A causa de pedir,
próxima e remota (fundamentos de fato e de direito,
respectivamente), deve ser a mesma nas ações, para que se as
tenha como idênticas. O pedido, imediato e mediato, deve ser o
mesmo: bem da vida e tipo de sentença judicial. Somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000073-05.2019.8.26.0352 -Voto no
4
quando os três elementos, com suas seis subdivisões, forem
iguais é que as ações serão idênticas” (“Código de processo
civil comentado”, 16a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais,
2016, nota 21 ao § 2o do art. 337 do atual CPC, p. 1010) (grifo
não original).
No caso em tela, na ação paralela, processo no
1001426-17.2018.8.26.0352, o pedido não é o mesmo da ação aqui analisada.
No processo no 1001426-17.2018.8.26.0352, o requerente
postulou a rescisão e cancelamento de cartão de crédito que havia sido reativado pelo
banco requerido sem a sua autorização ou solicitação prévia (fl. 277).
Porém, na ação aqui discutida, o requerente pretende a
produção antecipada de provas, a fim de avaliar eventual propositura de ação de
repetição de indébito oriundo do cartão reativado pelo banco requerido (fls. 276/277).
Logo, não se cuidando de litispendência, inviável a extinção
do processo sem resolução de mérito, com suporte no art. 485, inciso V, do atual
CPC (fl. 273).
3. Quanto ao cerne do reclamo, trata-se de ação de produção
antecipada de prova (fl. 1), com apoio no art. 381, incisos II e III, do atual CPC.
O banco requerido, juntamente com a contestação (fls. 41/61),
apresentou a documentação pleiteada na inicial da ação, relativa ao contrato de cartão
de crédito questionado, mais precisamente, apresentou cópia do contrato solicitando
e autorizando a emissão do cartão de crédito (fl. 62), assim como as respectivas
faturas do período de 2008 a 2019 (fls. 63/186).
Como, na ação probatória autônoma, não há debate sobre o
direito material, o processo devia ter sido encerrado mediante sentença
homologatória, segundo se depreende dos arts. 382, §§ 2o e 4o, e 383 do atual CPC.
A esse respeito, precisas as seguintes lições de DANIEL
AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“(...) No tocante à cautelar de produção antecipada de provas, o
entendimento uníssono da doutrina é pela vedação de
manifestação sobre a prova produzida ou sobre a sua
valoração. A ação probatória autônoma, afinal, não é uma ação
meramente declaratória de fato nem de direito -, limitando-se
à produção da prova” (“Novo código de processo civil
comentado”, Salvador: JusPodivm, 2016, p. 677).
4. Por outro lado, não tendo havido resistência do banco
requerido na exibição da referida documentação, é incabível a sua condenação no
pagamento da verba honorária de sucumbência.
Discorrendo sobre despesas e honorários na ação autônoma de
produção antecipada de prova, TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, MARIA
LÚCIA LINS CONCEIÇÃO, LEONARDO FERRES DA SILVA RIBEIRO e
ROGERIO LICASTRO TORRES DE MELLO elucidam que:
“Não há regra a respeito da sucumbência, mas a solução deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000073-05.2019.8.26.0352 -Voto no
5
ser diferente a depender da reação do demandado: (i) se não
houver resistência do requerido, caberá ao requerente arcar
com as despesas processuais. Em razão da falta de
contenciosidade, não serão devidos honorários advocatícios;
(ii) se não houver resistência, mas o requerido formular pedido
de produção de outro meio de prova ou de apuração de novos
fatos relacionados àqueles que o autor pretende apurar, as
despesas deverão ser rateadas e cada interessado arcará com os
honorários de seu advogado; (iii) se houver resistência do
requerido, o vencido é que arcará com as despesas e
pagamento dos honorários de sucumbência. Será vencido o
requerente quando o seu pedido de produção de prova for
indeferido, ou o requerido, se houver o deferimento da
produção da prova a que se insurgiu” (“Primeiros comentários
ao novo código de processo civil: artigo por artigo”, 2a ed., São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, nota 2 ao art. 383 do atual
CPC, ps. 738-739) (grifo não original).
No mesmo rumo esses escólios de NELSON NERY JUNIOR
e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“São indevidos os honorários advocatícios na produção
antecipação de prova, vez que, se tratando de providência
destinada à colheita de prova cuja verificação posterior possa
tornar-se impossível ou difícil, inexiste litígio ensejador da
sucumbência (STJ, REsp 39.441, rel. Min. Cláudio Santos, j.
15.12.1993, DJU 7.3.1994, p. 3662). No sentido de que os
honorários são devidos, caso a resistência do réu gere trabalho
expressivamente superior do advogado: Flávio Luiz Yarshell,
in
Alvim
Wambier-Didier-Talamini-Dantas.
Breves
Comentários CPC, coment. 21 CPC 383, p. 1044)” (“Código
de processo civil comentado”, 16a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2016, nota 3 ao art. 383 do atual CPC, p. 1104).
Igual orientação foi perfilhada pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo:
“Apelação - Ação de produção antecipada de prova - Art. 381,
inc. III, do novo CPC - Contrato bancário - Pretensão do autor
atendida, mediante a apresentação do documento pelo réu,
após a citação - Homologação da prova, sem julgamento do
mérito e sem fixação de sucumbência Pretensão do autor de
condenação do réu ao pagamento dos honorários advocatícios -
Descabimento, diante da apresentação pelo banco réu da prova
pretendida - Ausência de resistência - Recurso do autor
improvido” (Ap no 1007287-42.2016.8.26.0032, de Araçatuba,
14a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. THIAGO DE
SIQUEIRA, j. em 2.12.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000073-05.2019.8.26.0352 -Voto no
6
“Produção antecipada de prova. Exibição de cópia de processo
administrativo apresentado perante a seguradora, para
recebimento de seguro DPVAT. Documentos exibidos com a
contestação. Ré que não opôs resistência à apresentação dos
documentos solicitados. Anulação da decisão de primeiro grau,
a fim de homologar a produção da prova. Sucumbência.
Ausência de resistência da ré. Honorários a cargo da autora.
Sentença anulada. Homologação, desde logo, da prova
produzida” (Ap no 1008798.68.2016.8.26.0196, de Franca, 26a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. BONILHA FILHO,
j. em 20.10.2016).
“Honorários advocatícios. Produção antecipada da prova.
Documento exibido com a contestação. Resistência não
caracterizada. Impossibilidade de se atribuir à requerida o
pagamento das verbas de sucumbência. Sentença mantida.
Recurso não provido” (Ap no 1057027-93.2015.8.26.0002, de
São Paulo, 38a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
FERNANDO SASTRE REDONDO, j. em 8.3.2016).
5. De qualquer maneira, o requerente não demonstrou haver
formulado, de modo eficaz, pedido administrativo de fornecimento dos documentos
indicados na inicial.
Os documentos solicitados pelo requerente, ou seja, o contrato
de cartão de crédito e respectivas faturas (fl. 32), estavam acobertados pelo sigilo
bancário.
Não ficou evidenciado que a notificação extrajudicial datada
de 9.3.2018 estava acompanhada por procuração que conferisse poderes ao advogado
ao recebimento dos aludidos documentos (fl. 32).
Note-se que, sobretudo se considerando a ausência da juntada
do verso do “Aviso de Recebimento” (fl. 34), do qual consta o campo destinado à
“Declaração de Conteúdo”, não se pode reconhecer que a notificação extrajudicial
estivesse instruída com o instrumento de mandato.
6. Nessas condições:
a) anulo a sentença impugnada (fls. 273/274);
b) homologo, sem exame de mérito, a prova produzida nesses autos (vide item 3),
observando-se no digno juízo de origem o estatuído no art. 383 do atual CPC;
c) deixo de impor honorários advocatícios às partes (vide itens 4 e 5), ficando as
despesas processuais por conta do requerente, porém, com observância ao art. 98, §
3o, do atual CPC, já que ele é beneficiário da justiça gratuita (fl. 36);
d) julgo prejudicada a apelação do requerente.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator